Tribunal: TJSP
Processo: 0013371-95.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção do processo por falta de interesse de agir. Insurgência da credora. Admissibilidade. Tratando-se de fase de cumprimento de sentença e diante da inércia da exequente no andamento do feito, cabível somente a remessa dos autos ao arquivo até eventual provocação ou consumação da prescrição intercorrente. Sentença anulada. Recurso provido.